Tribunal: STJ
Processo: 0937873-29.2012.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759395 - SP(2024/0368180-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROBERTO SEIXAS PONTES - SP059481
LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: ROBSON SANTOS DE SERQUEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA - SP319305
AGRAVADO
: CARLOS MENEZES DOS SANTOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RICARDO DOS REIS SILVEIRA - SP170776
AGRAVADO
: INDIANA SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PENSÃO. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. HONORÁRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação,
necessidade de reexame de fatos e provas e não demonstração de violação aos
dispositivos legais apontados.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais e materiais em
razão de acidente de trânsito com morte, com pedidos de danos morais, pensão
mensal vitalícia e responsabilização da seguradora denunciada dentro dos limites
da apólice.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus, solidariamente, a pagar
danos morais e pensão mensal de dois terços da renda média do falecido até 70
anos, com décimo terceiro e constituição de capital; na lide secundária, condenou a
seguradora ao reembolso nos limites da apólice, excluída a cobertura de danos
morais.
4. A Corte de origem majorou os danos morais e manteve os demais capítulos da
sentença.
Documento eletrônico VDA56112856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a37033a1-ba35-42e8-bd2c-954af4980c11

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os arts. 186, 927 e 944 do CC e os
arts. 4o e 5o da LINDB autorizam a majoração dos danos morais pela gravidade do
evento e pela capacidade econômica dos réus; (ii) saber se os arts. 402, 927 e 948
do CC permitem incluir os serviços domésticos do falecido no cálculo da pensão;
(iii) saber se os arts. 757, 765 e 776 do CC e o
do CDC impõem a
art. 47
responsabilidade da seguradora pelos danos morais nos limites da apólice;
(iv) saber se o
do CC determina correção monetária desde o evento
art. 398
danoso em todas as verbas; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
devidamente demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A invocação genérica dos arts. 4o e 5o da LINDB evidencia deficiência de
fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
7. A revisão do
dos danos morais demanda reexame de fatos, vedado pela
quantum
Súmula n. 7 do STJ.
8. O pensionamento em dois terços da renda da vítima está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A responsabilização da seguradora por danos morais é afastada pela ausência de
cobertura na apólice, sendo inviável a revisão de cláusulas e provas (Súmulas n. 5
e 7 do STJ).
10. A correção dos danos morais a partir do arbitramento e os juros desde o evento
danoso seguem as Súmulas n. 362 e 54 do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
11. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de similitude
fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a invocação dos
Tese de julgamento:
arts. 4o e 5o da LINDB é genérica e sem demonstração concreta de violação. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do valor dos danos morais. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao pensionamento fixado em dois terços da
renda da vítima. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a revisão de
cláusulas contratuais e de provas sobre a cobertura securitária de danos morais.
5. Incidem as Súmulas n. 362 e 54 do STJ, sendo afastada a tese de correção
monetária desde o evento para todas as verbas; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ. 6.
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CC, arts. 186, 927, 944, 948, 402, 757, 765, 776 e
Dispositivos relevantes citados:
398; LINDB, arts. 4o e 5o; CDC,
CPC, arts. 85 §§ 2o e 8o e 1.029 § 1o;
art. 47;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255
Documento eletrônico VDA56112856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a37033a1-ba35-42e8-bd2c-954af4980c11

n. 5, 7, 54, 83 e 362;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
n. 284; STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.511.942/SC,
Segunda Turma, julgado em
STJ,
relator
13/8/2025;
REsp n. 2.241.932/AL,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a37033a1-ba35-42e8-bd2c-954af4980c11

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759395 - SP(2024/0368180-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROBERTO SEIXAS PONTES - SP059481
LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: ROBSON SANTOS DE SERQUEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA - SP319305
AGRAVADO
: CARLOS MENEZES DOS SANTOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RICARDO DOS REIS SILVEIRA - SP170776
AGRAVADO
: INDIANA SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PENSÃO. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. HONORÁRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação,
necessidade de reexame de fatos e provas e não demonstração de violação aos
dispositivos legais apontados.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais e materiais em
razão de acidente de trânsito com morte, com pedidos de danos morais, pensão
mensal vitalícia e responsabilização da seguradora denunciada dentro dos limites
da apólice.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus, solidariamente, a pagar
danos morais e pensão mensal de dois terços da renda média do falecido até 70
anos, com décimo terceiro e constituição de capital; na lide secundária, condenou a
seguradora ao reembolso nos limites da apólice, excluída a cobertura de danos
morais.
4. A Corte de origem majorou os danos morais e manteve os demais capítulos da
sentença.
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os arts. 186, 927 e 944 do CC e os
arts. 4o e 5o da LINDB autorizam a majoração dos danos morais pela gravidade do
evento e pela capacidade econômica dos réus; (ii) saber se os arts. 402, 927 e 948
do CC permitem incluir os serviços domésticos do falecido no cálculo da pensão;
(iii) saber se os arts. 757, 765 e 776 do CC e o
do CDC impõem a
art. 47
responsabilidade da seguradora pelos danos morais nos limites da apólice;
(iv) saber se o
do CC determina correção monetária desde o evento
art. 398
danoso em todas as verbas; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
devidamente demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A invocação genérica dos arts. 4o e 5o da LINDB evidencia deficiência de
fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
7. A revisão do
dos danos morais demanda reexame de fatos, vedado pela
quantum
Súmula n. 7 do STJ.
8. O pensionamento em dois terços da renda da vítima está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
9. A responsabilização da seguradora por danos morais é afastada pela ausência de
cobertura na apólice, sendo inviável a revisão de cláusulas e provas (Súmulas n. 5
e 7 do STJ).
10. A correção dos danos morais a partir do arbitramento e os juros desde o evento
danoso seguem as Súmulas n. 362 e 54 do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
11. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de similitude
fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a invocação dos
Tese de julgamento:
arts. 4o e 5o da LINDB é genérica e sem demonstração concreta de violação. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do valor dos danos morais. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao pensionamento fixado em dois terços da
renda da vítima. 4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a revisão de
cláusulas contratuais e de provas sobre a cobertura securitária de danos morais.
5. Incidem as Súmulas n. 362 e 54 do STJ, sendo afastada a tese de correção
monetária desde o evento para todas as verbas; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ. 6.
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CC, arts. 186, 927, 944, 948, 402, 757, 765, 776 e
Dispositivos relevantes citados:
398; LINDB, arts. 4o e 5o; CDC,
CPC, arts. 85 §§ 2o e 8o e 1.029 § 1o;
art. 47;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

n. 5, 7, 54, 83 e 362;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
n. 284; STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.511.942/SC,
Segunda Turma, julgado em
STJ,
relator
13/8/2025;
REsp n. 2.241.932/AL,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARMEN
MARIA DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação, necessidade de
reexame de fatos e provas e não demonstração de violação aos dispositivos legais
apontados.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.111):
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Gratuidade indeferida. Preparo
não recolhido. Deserção. Recurso do corréu Carlos não conhecido, na forma do
III, do CPC. REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de veículo, com vítima
art. 932,
fatal. Ilegitimidade ativa afastada. União estável entre vítima do acidente e a autora
comprovada. Colisão lateral. Cruzamento de via preferencial sem as cautelas
necessárias. Desrespeito da sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa
reforçada pelo conjunto probatório dos autos. Causa eficiente do acidente. Alegação
de excesso de velocidade insuficiente para alterar a dinâmica dos fatos. Culpa
exclusiva e concorrente da vítima afastada. Pensão mensal vitalícia bem fixada.
Danos morais caracterizados. Indenização, contudo, majorada levando-se em conta
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Sentença reformada.
Recurso do corréu Robson não provido. Recurso da autora provido em parte.
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, com
efeito meramente integrativo, para suprir omissão relativa à fundamentação da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem alteração do resultado do
julgamento (fl. 1.133).
No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e aos arts. 4o e 5o da Lei
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que o valor da
indenização por danos morais deveria ser majorado diante da gravidade do evento
danoso e da capacidade econômica dos réus.
Alega, também, violação aos arts. 402, 927 e 948 do Código Civil,
afirmando que o pensionamento deveria considerar, além dos rendimentos formais,
o valor correspondente aos serviços domésticos prestados pelo falecido.
Sustenta, ainda, violação aos arts. 757, 765 e 776 do Código Civil e ao
do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilização da
art. 47
seguradora pelos danos morais dentro dos limites da apólice, com interpretação
contratual favorável ao consumidor.
Aponta igualmente ofensa ao
§§ 2o e 8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser
majorados em razão do grau de zelo profissional e do trabalho desenvolvido.
Por fim, alega violação ao
do Código Civil, sustentando que a
art. 398
correção monetária deveria incidir desde o evento danoso sobre todas as verbas
indenizatórias.
Requer o provimento do recurso especial para majorar a indenização por
danos morais, fixar o pensionamento em dois salários mínimos considerando
também os afazeres domésticos do falecido, reconhecer a responsabilidade
solidária da seguradora pelos danos morais, majorar os honorários sucumbenciais e
determinar a incidência de correção monetária desde o evento danoso sobre todas
as verbas indenizatórias, além da condenação em honorários recursais (fls. 1166-
1167).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou em morte, na qual a
autora pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais, pensão mensal vitalícia e consectários legais, bem como a condenação da
seguradora denunciada à lide ao ressarcimento das quantias devidas dentro dos
limites da apólice.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 50.000,00, com correção monetária desde a publicação da
sentença e juros desde o evento danoso, bem como ao pagamento de pensão
mensal vitalícia correspondente a dois terços da renda média mensal do falecido
até os 70 anos de idade, com décimo terceiro salário, sem terço constitucional de
férias, determinando ainda a constituição de capital para garantia da obrigação.
Na lide secundária, a seguradora foi condenada a reembolsar os valores
pagos, observado o limite da apólice e excluída a cobertura para danos morais. Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da autora
apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 282.400,00,
mantendo os demais capítulos da sentença e fixando os honorários advocatícios em
12% sobre o valor da condenação.
No recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 186, 927 e
944 do Código Civil e aos arts. 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB, sustentando que o valor fixado a título de danos morais
deveria ser majorado em razão da gravidade do evento e da capacidade econômica
dos réus.
No que se refere à alegada violação dos arts. 4o e 5o da LINDB, os
referidos dispositivos consagram critérios de integração e de aplicação da norma
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

jurídica, autorizando o julgador a decidir por analogia, costumes e princípios
gerais do direito, bem como a atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem
comum.
No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com base em normas expressas de direito material — notadamente os
arts. 186, 927, 944 e 948 do Código Civil —, aplicando-as às circunstâncias fáticas
delineadas no conjunto probatório. Não se está, portanto, diante de hipótese de
lacuna normativa ou de inadequação da lei que justificasse a incidência subsidiária
dos arts. 4o e 5o da LINDB.
Portanto, a invocação genérica desses dispositivos, desacompanhada da
demonstração concreta de como teriam sido violados, revela deficiência de
fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
No que diz respeito aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, observa-se
que o Tribunal de origem reconheceu o dano moral e, considerando as
circunstâncias do caso concreto, majorou a indenização para R$ 282.400,00,
fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
na extensão do dano e na função pedagógica da reparação.
A revisão do montante arbitrado, nas circunstâncias delineadas no
acórdão recorrido, exigiria o reexame das particularidades fáticas da causa,
providência inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente também aponta violação aos arts. 402, 927 e 948 do Código
Civil, sustentando que o pensionamento deveria considerar, além da renda do
falecido, o valor correspondente aos serviços domésticos por ele prestados.
O acórdão recorrido manteve a fixação da pensão em dois terços da
renda média do falecido, em face da presunção de auxílio mútuo no âmbito
familiar, estabelecendo ainda os critérios de incidência de atualização monetária,
juros e constituição de capital.
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses dessa natureza, a pensão mensal
deve ser fixada, exclusivamente, no patamar de dois terços da renda da vítima.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE AÉREO. SERVIDOR PÚBLICO MORTO EM SERVIÇO.
CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM INDENIZAÇÃO CIVIL.
POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO
POR PROTESTO JUDICIAL. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO
EM
(DOIS TERÇOS) DOS GANHOS REAIS DA VÍTIMA. DANOS
2/3
MORAIS.
REVISÃO.

JUROS
DE
MORA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA N. 54/STJ.
1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de
que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos
materiais ou morais que possuem origens distintas. O primeiro é assegurado pela
Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é
autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima perceba,
sendo possível a cumulação de ambas as verbas.
2. A pensão mensal indenizatória deve ser fixada em
(dois terços) dos
2/3
montante a ser calculado em liquidação de sentença.
ganhos reais da vítima,
3. A interrupção da prescrição por meio do protesto judicial em relação ao
evento danoso está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicando-se
por analogia o disposto no
do Código Civil.
art. 202, inciso I,
4. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial.
Aplicação da Súmula n. 7/STJ.
5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme orientação
consolidada na
tratando-se de matéria de ordem pública.
Súmula n. 54/STJ,
6. O dissídio jurisprudencial deve ser adequadamente demonstrado, com
indicação precisa dos dispositivos legais e da divergência interpretativa, sob pena de
não conhecimento do recurso.
7. Recurso Especial de Marly Célia Souza de Carvalho e outros parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. Recurso Especial do Estado de Santa Catarina
não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.511.942/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
13/8/2025,
19/8/2025,
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

No tocante à alegada violação aos arts. 757, 765 e 776 do Código Civil e
ao
do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente sustenta que a
art. 47
seguradora deveria responder solidariamente pelos danos morais dentro dos limites
da apólice.
O Tribunal de origem, entretanto, concluiu que a apólice contratada não
abrangia cobertura para danos morais, circunstância expressamente prevista nas
condições contratuais, motivo pelo qual limitou a responsabilidade da seguradora
aos termos do contrato.
A alteração desse entendimento demandaria a interpretação das cláusulas
da apólice e a reavaliação do conjunto probatório constante dos autos. Incidem,
portanto, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a pretensão recursal
pressupõe a revisão de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas,
providências inviáveis em sede de recurso especial.
Quanto à alegada violação ao
§§ 2o e 8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil, a recorrente sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser majorados
em razão do grau de zelo profissional e do trabalho realizado.
O Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o
valor da condenação, consignando expressamente a observância dos critérios
previstos no
§ 2o, do Código de Processo Civil, valorando o grau de zelo, a
art. 85,
relevância da causa e outros elementos.
A eventual revisão da verba honorária arbitrada com base nas
circunstâncias concretas da causa demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, a recorrente aponta violação ao
do Código Civil ao
art. 398
sustentar que a correção monetária deveria incidir desde o evento danoso sobre
todas as verbas indenizatórias.
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

O Tribunal de origem estabeleceu que os danos morais seriam corrigidos
a partir do arbitramento, em consonância com o entendimento consolidado nesta
Corte, sintetizado na Súmula n. 362 do STJ, e que os juros de mora incidiriam
desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 este Tribunal.
Quanto ao pensionamento, fixou critérios específicos de atualização e
incidência de juros mês a mês, de modo a preservar o valor real da obrigação, em
perfeita conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1022
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. JUROS
DE MORA. PENSÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA
PRESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
do
uma vez que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento
da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
3. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros
moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
4. Recurso especial parcialmente provido, a fim de determinar que a
incidência de juros moratórios sobre a pensão mensal ocorra a partir do vencimento
de cada parcela.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.241.932/AL,
em
DJEN de
grifo nosso.)
9/2/2026,
13/2/2026,
Portanto, as questões relacionadas à correção monetária e aos juros de
mora esbarram no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
No que se refere à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que a
recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados nem demonstrou a similitude fática entre os julgados, requisitos
indispensáveis para a configuração do dissídio nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça, circunstância que impede o conhecimento do recurso também
sob esse fundamento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:11
Código de Controle do Documento: 47482e96-ba2f-46b7-8621-ed51c78681fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.759.395 / SP
Número Registro: 2024/0368180-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250839120198260506 09378732920128260506 0937873292012826050650000 20240000174398
20240000274619
250839120198260506
25083912019826050609378732920128260506
9378732920128260506 937873292012826050650000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMEN MARIA DE SOUZA
ADVOGADOS : ROBERTO SEIXAS PONTES - SP059481
LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: ROBSON SANTOS DE SERQUEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA - SP319305
AGRAVADO
: CARLOS MENEZES DOS SANTOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RICARDO DOS REIS SILVEIRA - SP170776
AGRAVADO
: INDIANA SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56085128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: a6212797-1fe4-4639-8f4e-7da4be4c3ab0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: a6212797-1fe4-4639-8f4e-7da4be4c3ab0